Tribunal: TJES
Processo: 0024694-65.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024694-65.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAIROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ACIMA DO LIMITE DIÁRIO ESTABELECIDO PELO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESSARCIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por KAIROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão monocrática que negara provimento a apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de indenização por fraude bancária. A autora alegou que, em razão de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, preposta sua forneceu dados bancários a terceiros, que efetuaram sete transferências eletrônicas totalizando R$ 158.135,98, valor que excederia o limite diário de R$ 10.000,00 previamente estabelecido junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações fraudulentas realizadas por terceiros com o uso de dados fornecidos voluntariamente pelo cliente; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir transações em valor superior ao limite diário pactuado com a autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, sendo aplicável o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que estabelece que respondem pelos danos causados por fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros.

4. Em regra, há excludente de responsabilidade do banco quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, como na hipótese de fornecimento voluntário de senhas e dados bancários a terceiros.

5. Contudo, é dever do banco respeitar os limites operacionais definidos previamente com o cliente, sendo sua inobservância caracterizada como falha na prestação do serviço.

6. No caso concreto, restou demonstrado que a autora fixara limite diário de R$ 10.000,00 para transferências eletrônicas e que a instituição financeira permitiu, no mesmo dia, movimentações que somaram R$ 158.135,98, sem que o banco tenha impugnado a existência do referido limite.

7. A ausência de mecanismos de bloqueio ou alerta para transações que extrapolam os padrões de consumo e os limites previamente estabelecidos configura vício de segurança do serviço bancário.

8. A responsabilidade do banco, contudo, limita-se ao valor excedente ao limite diário, não havendo comprovação de dano moral, pois, sendo a autora pessoa jurídica, a reparação extrapatrimonial exige ofensa à honra objetiva, o que não se comprovou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando permite a realização de transações bancárias em valor superior ao limite diário previamente fixado.

2. A culpa exclusiva do consumidor em fornecer dados sensíveis a fraudadores não elide a responsabilidade do banco por descumprimento de limites operacionais fixados.

3. O dano moral não é devido à pessoa jurídica quando inexistente prova de lesão à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 945; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 479 e 54; STJ, AgInt-AREsp 2.665.705, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 05/05/2025; STJ, AgInt-AREsp 2.735.601, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 28/02/2025; TJSP, AC 1000917-31.2022.8.26.0228, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 13/02/2025; TJDF, APC 07080.87-45.2022.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024694-65.2019.8.08.0035

AGRAVANTE:
KAIROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno manejado por
KAIROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em razão da decisão monocrática id. 8440523, de lavra do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Em suas razões (id. 8948842) sustenta, em síntese, que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que foram realizadas transferências em valores superiores ao do limite bancário estabelecido pelo cliente junto ao banco.

Contrarrazões, id. 10573868, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Desde a exordial relatou a autora, aqui recorrente, que em 12/11/2018 uma de suas prepostas atendeu uma ligação de um terceiro, afirmando ser funcionário do banco requerido e, seguindo as orientações deste, entrou em um link encaminhado, realizou login e informou os dados bancários da empresa, inclusive sua senha.

Aduziu que, na oportunidade, foram realizadas pelos fraudadores sete transferências eletrônicas, cujo montante total foi de R$ 158.135,98 (cento e cinquenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Afirmou, ainda, que possuía um limite diário para realização de transferências eletrônicas para beneficiários não cadastrados de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o banco falhou ao permitir a realização de transações em limite superior.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a culpa exclusiva do consumidor, na medida em que forneceu login, senha e demais dados cadastrais para os fraudadores, sem, contudo, controverter a questão relativa ao limite diário.

Pois bem.

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por tal razão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Aquela Corte Superior possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

Em casos como o presente, em que o consumidor recebe uma ligação de número estranho e confia nas informações prestadas por fraudador, que se passa por funcionário da instituição financeira, fornecendo-lhe dados sensíveis, posiciono-me no sentido de que a instituição financeira não deve ser responsabilizada pelo fortuito, devido a culpa exclusiva do consumidor.

Ocorre que, no caso dos autos, a questão relativa ao limite diário para transações eletrônicas precisa ser enfrentada, tendo a sentença e a decisão monocrática recorrida deixado de fazê-lo.

Assim, registro que, às fls. 54/55, a autora comprovou o limite diário para realização de TED de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, à fl. 57, os favorecidos aos quais poderiam ser realizadas transações em valor superior ao do limite.

Em contestação, a instituição financeira não controverteu a alegação autoral, tampouco comprovou que o limite diário para realização de transferências eletrônicas era superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme indicado e comprovado pela requerente.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de transferência eletrônica, no mesmo dia, em valor que excedeu R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. Banco. Transações fraudulentas. Golpe da falsa central de atendimento. Falha de serviço. Recurso não provido. Autora levada a realizar três transferências que totalizaram a integridade do saldo em conta bancária mantida junto à recorrente. Sentença de procedência. Partes legítimas. Golpe praticado a partir do aplicativo bancário da ré. Omissão da requerida nubank, cujos mecanismos de segurança não detectaram ou obstaram operações de evidente caráter fraudulento. Transferências sequenciais e em valores vultuosos, ao mesmo destinatário.
Superação do limite diário
. Flagrante fuga do padrão de consumo da parte autora.
Falha de segurança. Art. 14, do CDC. Risco da atividade. Fortuito interno
. Súmula nº 479 do c. STJ. Restituição devida. Recurso da corré nubank. Não apresentação de fatos e argumentos novos aptos a reformar o julgado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso não provido. (JECSP; RecInom 1013355-75.2024.8.26.0016; São Paulo; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini; Julg. 15/04/2025)

CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Golpe da falsa central de atendimento. Representante da autora que forneceu token para sedizente preposto do banco réu.
Transferências via pix não reconhecidas, realizadas em três minutos, para beneficiários sem prévio relacionamento,
em valores superiores ao limite diário
. Falha na prestação do serviço do banco por falta de medidas de segurança: Vulnerabilidade do sistema bancário e ausência de bloqueio de transferências atípicas. Corré que não demonstrou cumprimento do seu dever de controle de risco e de segurança na abertura das contas beneficiadas pelas transações. Serviço defeituoso por permitir abertura de contas falsas e deixar de bloqueá-las por suspeita de fraude. Responsabilidade objetiva e caso fortuito interno reconhecidos (Súmula nº 479 do STJ). Danos patrimoniais evidenciados. Restituição do valor indevidamente transferido. Correção de ofício do termo inicial de juros moratórios para evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Danos morais inexistentes. Falta de provas de graves e duradouras ofensas à honra objetiva da correntista pessoa jurídica. Readequação da distribuição de verbas de sucumbência. Apelações providas em parte com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000917-31.2022.8.26.0228; Relator (a): Guilherme Santini Teodoro; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 13/02/2025) (TJSP; AC 1000917-31.2022.8.26.0228; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro; Julg. 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSAÇÕES SUBSTANCIAIS ATÍPICAS. FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. LIMITES BANCÁRIOS DIÁRIOS. INOBSERVÂNCIA. VICIO DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA. USO DE CARTÃO E BIOMETRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO DISTINTO DO NÚMERO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PARTILHA IGUALITÁRIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. 1. Nas relações de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros pode se inserir na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
2. A vulnerabilidade do sistema bancário, ao admitir, fora do horário comercial de funcionamento do banco, transações substanciais totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do apelante em conjunto com
a inobservância do limite diário de transferências disponível
para o perfil do consumidor em terminal de autoatendimento demostram violação no dever de segurança que cabe às instituições financeiras. Por conseguinte, incorre em fortuito interno com falha da prestação de serviço
. 3. No âmbito consumerista, é possível o reconhecimento da culpa concorrente prevista pelo art. 945, do Código Civil. Aplicando esse dispositivo legal às relações de consumo, extrai-se que a culpa concorrente do consumidor é causa de redução do valor indenizatório a ser pago pelo fornecedor do serviço. 4. No caso em tela, a conduta culposa do consumidor é evidenciada ao realizar transferências bancárias em terminal de autoatendimento com uso de cartão e biometria, sob influência de estelionatário via celular, sem previamente conferir o número de telefone da chamada recebida, o qual era distinto dos números oficiais do banco. Além disso, o apelante foi negligente e colocou-se em risco de sofrer prejuízos materiais ao não verificar, previamente, em seu extrato bancário a existência das transações ilegítimas alegadas pelo estelionatário no telefonema. 5. A culpa concorrente do consumidor impacta no valor a ser indenizado pelos danos materiais sofridos, de forma que o valor a ser restituído pelos danos materiais deve corresponder à metade do prejuízo efetivamente sofrido. Precedentes. 6. É incabível a condenação da instituição bancária por danos morais quando a vítima contribuiu efetivamente para concretização da fraude bancária. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDF; APC 07080.87-45.2022.8.07.0006; 179.3580; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 29/11/2023; Publ. PJe 19/12/2023)

Dito isto, é devida a restituição à autora dos valores transferidos que suplantem o limite diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de tal forma condeno o banco a fazê-lo.

O dano moral, por outro lado, não restou configurado, uma vez que não houve comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL DEPESSOA JURÍDICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃOCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, sob o fundamento de que a revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem para fins de reconhecimento de dano moral a pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame de fatos e provas é vedado em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ.
4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas é necessário demonstrar a ofensa à sua honra objetiva, o que não foi comprovado no caso em questão
. 5. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica. lV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-AREsp 2.665.705; Proc. 2024/0211609-2; SP; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/05/2025)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DE ODÔMETRO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS (SÚMULA Nº 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o recorrido foi condenado ao pagamento de danos materiais em favor da pessoa jurídica, tendo em vista que alterou o odômetro do veículo consignado. Todavia, a Corte de origem excluiu a condenação por danos morais, ante a ausência de violação à honra objetiva.
2. Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes
.
3. Na hipótese, a instância ordinária não reconheceu a existência de dano moral em favor da sociedade empresária,
ante a carência de abalo extrapatrimonial denotador de ofensa à honra objetiva, pois ausente repercussão desabonadora externa
.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.735.601; Proc. 2024/0328669-0; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 28/02/2025)

O ressarcimento, portanto, será de R$ 98.781,90 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos), que correspondem aos valores superiores ao limite diário (total transferido com a subtração dos valores pagos pelo banco de forma administrativa, subtraídos os R$ 10.000,00 do limite diário).

Sobre a quantia deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (data da transferência) até a citação, quando incidirá a SELIC que engloba os juros de mora e a correção.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Considero a ocorrência de sucumbência recíproca, razão pela qual condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do patrono da autora e em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa em favor do advogado do demandado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)